Tribunal: TJMT
Processo: 1004020-68.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004020-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), ARIBERTO PETROLI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.174.104/0001-12 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ARIBERTO PETROLI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.174.104/0001-12 (EMBARGANTE), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - OMISSÕES – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO – OMISSÃO EXISTENTE QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

EXCESSO NO VALOR COBRADO - ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – EMBARGOS OPOSTOS POR COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA REJETIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ARIBERTO PETROLI & CIA LTDA – ME – ACOLHIMENTO – OMISSÃO SANADA – EFEITO INFRINGENTE.

O acolhimento, ainda que parcial da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários em benefício da parte que a apresentou.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU e ARIBERTO PETROLI & CIA LTDA - ME
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso.

O 1º. Embargante, Cooperativa de Crédito, requer seja esclarecido sobre qual valor serão calculados os honorários fixados.

O 2º Embargante, Ariberto Petroli & Cia Ltda-ME, almeja seja sanada a omissão quanto aos honorários sucumbenciais, para que haja a condenação da Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, sobre o valor excluído da execução.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU e ARIBERTO PETROLI & CIA LTDA - ME contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DESCUMPRIDO – INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR APRESENTADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO QUE FOI PACTUADO (TÍTULO JUDICIAL) – JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – IMPOSIÇÃO LEGAL – MULTA MORATÓRIA – EXTIRPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DA TAXA CID – ABUSIVIDADE – ÍNDICE SUBSTITUIDO PELO INPC -

CAPTALIZAÇÃO MENSAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PACTUADOS – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença homologatória da transação constitui título executivo judicial; assim, eventual descumprimento do acordo, na ação monitória, cabe a parte interessada postular o cumprimento da sentença do título judicial.

“3. Independentemente de pactuação entre as partes contratantes, os juros moratórios, por expressa imposição legal, são devidos em caso de retardamento na restituição do capital emprestado, decorrendo sua exigibilidade, atualmente, da norma prevista no art. 406 do Código Civil.” (...) 6. A multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção contratual. ” (STJ - REsp: 1431572 SC 2014/0015044-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2016)

“Diante de tais premissas, é de se reconhecer que a taxa CDI não se destina à recomposição da moeda, mas à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida.”. (AREsp: 1751196 PR 2020/0220294-3, (Data de Publicação: DJ 01/12/2020)

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No que tange ao primeiro Embargos de Declaração, relativamente ao questionamento sobre qual valor deve incidir honorários advocatícios, não há qualquer vício a ser reconhecido.
Entretanto, presto o seguinte esclarecimento.

O acordo prevê expressamente a cobrança de
“honorários advocatícios, estes a razão de 10% todos incidentes sobre o total devido, compensando-se nesse cálculo, os valores eventualmente pagos por conta do presente acordo”,
o que restou mantido.

Ou seja, após o recalculo (
a partir do valor confessado, com o abatimento do valor pago, deverão ser aplicados as diretrizes contida no título judicial, ou seja, correção monetária com taxa efetiva de 6,17%, (0,50000%), capitalizados mensalmente; juros moratórios legais de 1% a.m.
), incidirão os 10%, a título de honorários advocatícios.

No que tange ao 2º Embargante, ARIBERTO PETROLI & CIA LTDA – ME, a omissão deve ser acolhida, pois, restou reconhecido, ainda que parcialmente, excesso do valor cobrado; portanto, houve acolhimento parcial da impugnação apresentada.

Quanto à possibilidade de fixação, cito precedente do STJ: REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011.

Assim, ante a baixa complexidade, fixo o percentual em 10%, sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor que deverá ser excluído da condenação, após a recalculo.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA

e
ACOLHO OS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARIBERTO PETROLI & CIA LTDA – ME
, para sanar a omissão quanto aos honorários sucumbenciais, relativa ao acolhimento parcial da impugnação apresentada, aplicando efeito infringente, fixando-os em 10%, sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022